Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-48.2024.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente na rodovia – Veículo automotor do tipo motocicleta e automóvel que atingiram pessoa na pista – Preliminares de ilegitimidade passiva da Arteris S.A. e da Fazenda Pública do Estado afastadas – Inadequação da via eleita quanto ao pedido de obrigação de fazer – Construção de passarela não pode ser veiculado em ação individual – Responsabilidade da

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente na rodovia – Veículo automotor do tipo motocicleta e automóvel que atingiram pessoa na pista – Preliminares de ilegitimidade passiva da Arteris S.A. e da Fazenda Pública do Estado afastadas – Inadequação da via eleita quanto ao pedido de obrigação de fazer – Construção de passarela não pode ser veiculado em ação individual – Responsabilidade da Concessionária – Obrigação de incolumidade inerente à passagem das pessoas e dos veículos – Ausência de passarela segura para transeuntes e ciclistas – Compensação extrapatrimonial – Abalo anímico presumível – Falecimento de um filho, dano in re ipsa – Majoração do montante indenizatório devido – Atualização monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso – Sentença reformada em parte – Recurso de apelação do autor parcialmente provido e apelos da concessionária, da holding e fazendário improvidos